Tribunal: STF
Processo: ARE 1032421
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORIDNÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TERÇO DE FÉRIAS – PRECEDENTE DO PLENO – PARCIAL PROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO DOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO POR INCAPACIDADE. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. FÉRIAS USUFRUÍDAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. LICENÇA-PATERNIDADE. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, NOTURNO E DE HORAS EXTRAS. DOMINGOS E FERIADOS PAGOS EM DOBRO. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ABONO ASSIDUIDADE PAGO EM PECÚNIA. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. FALTAS JUSTIFICADAS. ABONO DE FALTAS POR ATESTADO MÉDICO. VALOR PAGO PELA DISPENSA DE EMPREGADO COM ESTABILIDADE PROVISÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 
    1. É inexigível a contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação in natura, nos termos do art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, integrando o salário-decontribuição quando for pago em pecúnia. 
    2. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de férias gozadas, salário-maternidade, licença-paternidade, descanso semanal remunerado, ausências permitidas (art. 473 da CLT), abono de faltas por atestado médico, adicionais de periculosidade, de insalubridade, noturno e de horas extras e adicional em dobro pelo trabalho aos domingos e feriados.
    3. O valor pago, em razão de dispensa sem justa causa, pelo empregador ao empregado que possui estabilidade provisória possui natureza indenizatória, pelo que é incabível a cobrança de contribuição previdenciária.
    4. Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por incapacidade, aviso-prévio indenizado, terço constitucional de férias gozadas, auxílio-transporte, abono assiduidade e seguro de vida em grupo. 
    No extraordinário, a União aponta ofensa aos artigos 93, 150, § 6º; 195, inciso I, alínea “a”; e 201, § 11, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão alusivo aos embargos de declaração, dizendo ausente a fundamentação. Sublinha a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos aos empregados a título de terço constitucional de férias, quinze primeiros dias que antecedem o auxílio acidente e aviso prévio indenizado.
    3. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    O Tribunal local, ao consignar não incidir a contribuição previdenciária sobre o que pago ao empregador a título de terço constitucional de férias, destoa da jurisprudência do Supremo. O Pleno, no exame do recurso extraordinário nº 1.072.485, de minha relatoria, com acórdão publicado no Diário de Justiça de 2 de outubro de 2020, assentou validade da tributação sobre a verba em questão. Confiram o teor do pronunciamento:
    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. 
    Quanto a incidência a contribuição sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença, o Supremo consignou inexistir a repercussão maior do tema no julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 611.505, redatora para o acórdão ministra Cármen Lúcia. Na ocasião votei vencido. Eis a ementa do acórdão:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA ASSENTADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REJEIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO QUÓRUM QUALIFICADO DO § 3º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
    1. O quórum qualificado previsto no § 3º do art. 102 da Constituição da República respeita às hipóteses de inexistência de repercussão geral, isto é, quando este Supremo Tribunal entende que determinada controvérsia constitucional não preenche os requisitos de relevância ou transcendência.
    2. Situação diversa é aquela em que o Supremo Tribunal Federal manifesta-se pela ausência de questão constitucional no recurso extraordinário e assenta, no caso, incidirem os efeitos da inexistência de repercussão geral. Não há, então, análise da repercussão geral da matéria, pois o recurso extraordinário sequer trata de questão constitucional.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    Por fim, quanto ao debate alusivo a incidência da contribuição sobre o que pago a título de aviso prévio indenizado, o Supremo, assentando o caráter infraconstitucional da controvérsia, consignou a inexistência de repercussão maior da matéria – Tema nº 759.
    5. Ante o exposto, provejo parcialmente o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assentar a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas.
    6. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator